Tribunal: TJBA
Processo: 8003714-66.2025.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003714-66.2025.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANTONIO RICARDO DE JESUS FERREIRA e outros Advogado(s): MAURINO CEZIMBRA TAVARES JUNIOR, JEFERSON COSTA DOS SANTOS, EMERSON LAUDELINO DAS VIRGENS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal nº: 8003714-66.2025.8.05.0250 Comarca: Simões Filho/BA Apelante: Antonio Ricardo de Jesus Ferreira Defesa Técnica: Bel. Maurino Cezimbra Tavares Junior Apelante: Ailton Ribeiro Nascimento Defesa Técnica: Bel. Jeferson Costa dos Santos Bel. Emerson Laudelino das Virgens Apelado: Ministério Público Relator: Des. Nilson Castelo Branco Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. COMERCIALIZAÇÃO DE APARELHOS CELULARES PRODUTO DE ROUBO/FURTO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL FUNDADA EM PROCESSOS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444 DO STJ. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS COM FUNDAMENTO INIDÔNEO, POIS INERENTE AO TIPO QUALIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS PARA O MÍNIMO LEGAL. PENA DE MULTA REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Apelações criminais interpostas por Ailton Ribeiro Nascimento e Antônio Ricardo de Jesus Ferreira contra sentença que os condenou pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do Código Penal), às penas de 4 anos e 10 meses de reclusão (Ailton) e 4 anos e 8 meses de reclusão (Antônio), ambas em regime inicial fechado, além de 180 dias-multa. A defesa de Ailton pleiteou absolvição por ausência de dolo, extensão do direito de recorrer em liberdade, desclassificação para modalidade culposa e redução da pena ao mínimo legal. A defesa de Antônio sustentou atipicidade da conduta por ser mero funcionário, com pedidos subsidiários de desclassificação e redução da reprimenda. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento, e a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento dos recursos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas produzidas são suficientes para comprovar a autoria e o dolo dos apelantes na prática do crime de receptação qualificada; e (ii) saber se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à valoração negativa de antecedentes e conduta social com base em ações penais em curso. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão e pela prova testemunhal produzida em juízo, que evidenciaram a apreensão de dez aparelhos celulares com restrição de roubo ou furto no interior de estabelecimento comercial, sendo que dois deles exibiam mensagens de bloqueio na tela. As circunstâncias do caso demonstram que os réus, no exercício de atividade comercial, deviam saber da origem ilícita dos bens, configurando dolo, ao menos eventual, nos termos do art. 180, § 1º, do CP. Inviáveis as teses de absolvição e de desclassificação para a modalidade culposa. 4. Quanto à dosimetria, revela-se indevida a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social fundada em ações penais em curso, à luz da Súmula 444 do STJ. Também não se mostram idôneos os fundamentos utilizados para exasperar a pena-base com base em circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal. Impõe-se, assim, a fixação da pena-base no mínimo legal para ambos os réus. Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva deve ser estabelecida em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa para cada apelante, com fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal. Mantido o valor mínimo fixado a título de reparação de danos (art. 387, IV, do CPP), por observância ao critério da proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recursos conhecidos e parcialmente providos para redimensionar as penas, fixando-as em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para cada apelante, em regime inicial aberto, com concessão do direito de recorrer em liberdade, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “1. Na receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP), o dolo pode ser inferido das circunstâncias concretas, especialmente quando o agente, no exercício de atividade comercial, mantém em depósito ou expõe à venda bens com sinais evidentes de origem ilícita. 2. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para valorar negativamente antecedentes e conduta social na primeira fase da dosimetria, nos termos da Súmula 444 do STJ.” DISPOSITIVOS CITADOS: · CP, arts. 30, 33, § 2º, “c”, 59 e 180, § 1º; CPP, arts. 156 e 387, IV. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STJ, AgRg no AREsp nº 2.309.936/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 14.05.2024, DJe 17.05.2024. · STF, HC nº 97.344/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 29.05.2009. · STJ, AgRg no AREsp nº 2.322.750/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16.06.2023. · STJ, AgRg no AREsp nº 2.259.297/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24.04.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003714-66.2025.8.05.0250, da Comarca de Simões Filho, em que figuram como Apelantes AILTON RIBEIRO NASCIMENTO e ANTÔNIO RICARDO DE JESUS FERREIRA, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar parcial provimento aos recursos interpostos pelos Apelantes, reduzindo-se as penas fixadas para o patamar de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime aberto, concedendo-lhes o direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto.